Tribunal: TJES
Processo: 0001164-56.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001164-56.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO JONATHAN SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
T
ribunal
da Cidadania
, acompanhando
o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância
quando
a apreensão de
pequena quantidade de munição
for
desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
pois

a conjugação de tais c
ircunstâncias denota
ria
m a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O
reconhecimento da insignificância nos crimes previstos n
a Lei nº 10.826/03

também

demanda
a análise das particularidades do caso concreto e das
circunstâncias subjetivas
.
N
a espécie,
além
do porte
irregular de uma arma de fogo,
ainda que sem funcionalidade,
as muniçõe
s
mostra
r
am-se aptas a serem detonadas
e

o apelante portava 07 (sete) papelotes de cocaína, s
upostamente para uso próprio
. Nesse contexto, não prospera a tese da insignificância da conduta.
A
lém disso
, o
recorrente

ostenta
maus antecedentes
e reincidência
,
já tendo sido
condenado pelo crime do art. 129, §
9
º, do Código Penal,
não restando evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento.

3.
Também não prospera a tese de crime impossível, exatamente por se tratar de d
elito de perigo abstrato e autônomo em relação à posse irregular de arma de fogo do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

4
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
1164
-
56
.
20
2
3
.8.08.00
1
4

APELANTE:
TULIO JONATHAN SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

TULIO JONATHAN SILVA
e
m face da r. sentença prolatada pelo
MM.
Ju
iz de Direito
da
3
ª
Vara Criminal
de
C
olatina
(ID 10052214)
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções do art.
1
4
da Lei nº
10.826/03,
fixando-lhe a pena de

0
2
(
dois
) anos
e 0
3
(
três
) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
pagamento de
30 (trinta) dias-multa,
além da advertência pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Em suas razões
(
ID 10052221)
,
a defesa
almeja
:
I)
a
absolvição do
recorrente quanto a sanção do art. 14 da Lei nº 10.826/03,
diante do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora se trate de crime de perigo abstrato
e impossível o afastamento da tipicidade
da conduta,
admite-se
a aplicação do princípio da insignificância,
desde que a
apreensão
de pequena
quantidade
de munição de uso permitido
, desacompanhada de arma de fogo,
não
seja
praticad
a
em contexto de outro crime potencialmente lesivo à incolumidade pública;
II) a absolvição pelo re
conhec
imento da
impropriedade absoluta do objeto, tornando impossível a consumação do crime.
Em caráter subsidiário, requer a
desclassifica
ção
para
o
tipo
penal
descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

C
ontr
arrazões

(ID 10052229)

e

Parecer
Ministerial

(ID
10698407
),
ambos
pe
lo desprovimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
a
ção
p
enal
p
ública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do
s

crimes
previsto
s

no
art. 1
4
,
caput
,
da
Lei nº
10.826/03

e art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia dá conta de que
no dia 29/04/2023, na Avenida das Nações, no bairro Colatina Velha, em Colatina, o recorrente conduzia o veículo Citroen C4 Pallas, placa HGP9E88,
e
que
,
ao
perceber
a presença da
viatura
policial, passou a acelerar
o automóvel
.

Nesse contexto, os policiais militares
realizaram acompanhamento e
deram ordem de parada.

Em
revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o réu e os demais passageiros. Entretanto, n
o console do painel
do veículo
, foram encontrados 07 (sete) papelotes de cocaína, 01 (uma)
p
istola
B
eretta, modelo 950B, calibre
6
.
35,
carregada
com 08 (oito) munições intactas calibre .25 AUTO, da marca CBC, além de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

A perícia
foi conclusiva
quanto a
in
eficiência da arma de fogo,
mas
as munições testaram positivo quanto a sua
eficiência
lesividad
e.

Na espécie, n
ão há irresignação quanto a autoria delitiva,
mas tão somente
quanto
a

(a)
tipicidade do transporte/porte de munições,
considerando que a inaptidão da
pistola
e a reduzida quantidade de munições que as guareciam, não configurariam conduta materialmente típica.

Trata-se de crime de perigo abstrato e, uma vez comprovada a aptidão das munições, pouco importa a inaptidão da arma de fogo.

Todavia,
o
T
ribunal
da Cidadania
, acompanhando
o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do
princípio da insignificância
quando
a apreensão de
pequena quantidade de munição
for
desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
pois

a conjugação de tais c
ircunstâncias denota
ria
m a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Entretanto,
o reconhecimento da insignificância nos crimes previstos n
a Lei nº 10.826/03

também

demanda
a análise das particularidades do caso concreto e das
circunstâncias subjetivas
.

N
a espécie,
além
do porte
irregular de uma arma de fogo,
ainda que sem funcionalidade,
as muniçõe
s
mostra
r
am-se aptas a serem detonadas
e

o apelante portava 07 (sete) papelotes de cocaína, s
upostamente para uso próprio
. Nesse contexto, não prospera a tese da insignificância da conduta.

A
lém disso
, o
recorrente

ostenta
maus antecedentes
e reincidência
,
já tendo sido
condenado pelo crime do art. 129, §
9
º, do Código Penal,
não restando evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento.

Também não prospera a tese de crime impossível, exatamente por se tratar de d
elito de perigo abstrato e autônomo em relação à posse irregular de arma de fogo do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)